Tribunal: TJES
Processo: 5000550-19.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-19.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARINA SECCO BOTELHO DIIRR
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000550-19.2023.8.08.0061

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: KARINA SECCO BOTELHO DIIRR

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO EM VAGA RESERVADA A IDOSO. EXTINÇÃO DA VAGA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ERRO NO MOTIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração de trânsito, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº BO00015520, lavrado por estacionamento em vaga reservada a idoso, e determinar a exclusão da pontuação do prontuário da parte autora.

2. A parte autora sustentou que a vaga havia sido formalmente extinta pelo Município antes da autuação e que inexistia sinalização vertical ou horizontal indicativa de reserva a idoso no momento da lavratura do auto.

3. A sentença reconheceu a inexistência de sinalização regulamentar, confirmou a tutela liminar e anulou o auto de infração. Os recorrentes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, defenderam a presunção de legitimidade do ato administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado possui legitimidade passiva para responder por auto de infração lavrado por agente da Polícia Militar; e (ii) saber se subsiste a validade do auto de infração por estacionamento em vaga de idoso quando comprovada a inexistência de sinalização regulamentar no local da autuação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A autuação foi realizada por agente da Polícia Militar, órgão integrante da administração direta estadual. O Estado responde pelos atos praticados por seus agentes no exercício da função pública, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988. Há interesse jurídico direto na defesa da higidez do ato administrativo impugnado.

6. No mérito, a infração prevista no art. 181, XX, do CTB exige a existência de sinalização regulamentar que identifique a vaga como reservada a idoso. A tipicidade administrativa pressupõe a presença do suporte fático descrito na norma.

7. A prova documental juntada aos autos demonstrou que o Município declarou oficialmente a extinção das vagas reservadas a idosos no local desde 2019. Fotografias contemporâneas à autuação evidenciam a inexistência de sinalização vertical e de demarcação horizontal indicativa de reserva especial.

8. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa. Trata-se de presunção
juris tantum
, que cede diante de prova robusta em sentido contrário. No caso, a declaração do ente municipal responsável pela gestão da via pública e os registros fotográficos afastam o motivo invocado para a autuação.

9. A ausência de sinalização regulamentar descaracteriza o tipo infracional. Não se pode exigir do administrado conduta diversa quando o Poder Público não mantém a sinalização exigida pela legislação de trânsito.

10. O vício constatado incide sobre o motivo do ato administrativo. A suposição de existência de vaga reservada, quando formalmente extinta pelo Município, compromete a validade do auto de infração e impõe sua anulação.

11. A manutenção da penalidade, nessas circunstâncias, violaria os princípios da legalidade e da verdade material, que regem a atuação administrativa sancionatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O Estado possui legitimidade passiva em ação que impugna auto de infração lavrado por agente da Polícia Militar. 2. É nulo o auto de infração por estacionamento em vaga reservada quando comprovada a inexistência de sinalização regulamentar no local, pois a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova em contrário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito ajuizada por
KARINA SECCO BOTELHO DIIRR
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, na qual a autora pleiteia a anulação do auto de infração nº BO00015520, lavrado em razão de estacionamento em vaga reservada a idosos, sob o argumento de que a referida vaga havia sido extinta pela municipalidade, inexistindo sinalização regulamentar no local.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18408862):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Karina Secco Botelho Diirr, confirmando a liminar deferida em ID 27718098, para: a) Anular o auto de infração nº BO00015520; e b) Determinar ao DETRAN-ES a imediata exclusão dos pontos referentes à referida infração no prontuário da autora.”

Irresignados, o
DETRAN/ES
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram Recurso Inominado (ID 18408863), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo. No mérito, sustentam, em síntese, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, afirmando que o agente público agiu no estrito cumprimento do dever legal e que a autuação observou os ditames do Código de Trânsito Brasileiro. Requereram, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou a extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao Estado.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 18408870), rebatendo a preliminar arguida e reforçando que a prova documental (declaração da Prefeitura de Vargem Alta e fotos) comprova a inexistência de sinalização de vaga de idoso no local da autuação, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Antes de adentrar ao mérito, submeto à apreciação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Espírito Santo. O recorrente sustenta que a responsabilidade seria exclusiva do DETRAN/ES, por ser autarquia com autonomia.

Todavia, tal tese deve ser prontamente rechaçada, uma vez que a autuação foi lavrada pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, órgão integrante da administração direta estadual. Ademais, o Estado possui interesse jurídico direto na manutenção dos atos de seus agentes e na higidez do prontuário de condutores, o que atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo. Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão processual, passo à análise do mérito. A presente demanda tem por objeto a anulação do Auto de Infração de Trânsito nº BO00015520, lavrado em desfavor da recorrida sob a acusação de estacionar em vaga reservada a idosos, conduta tipificada no art. 181, inciso XX, do Código de Trânsito Brasileiro.

O direito à anulação do referido ato administrativo foi reconhecido pelo juízo de origem com base em prova documental robusta e inquestionável, que demonstrou a inexistência do suporte fático para a autuação.

No bojo do processo, restou comprovado, por meio de declaração oficial do Município de Vargem Alta (ID 27051376), que as vagas reservadas para idosos no local da infração foram extintas desde o ano de 2019, conforme se extrai do trecho da sentença:

"Quanto ao mérito, restou devidamente comprovado que as vagas anteriormente reservadas para idosos foram extintas, conforme declaração oficial do Município de Vargem Alta em ID 27051376, bem como pelas fotografias anexadas que demonstram a inexistência de sinalização no local. Assim, não há fundamento para a manutenção da autuação, uma vez que a infração imputada à autora não ocorreu."

Com a instrução processual, consolidou-se a prova de que não havia sinalização regulamentar no momento do fato, requisito essencial para a configuração da infração de trânsito. Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da autora quanto à nulidade do auto de infração e à exclusão da pontuação em seu prontuário, conforme fixado na sentença.

Da leitura dos argumentos recursais trazidos pelo DETRAN/ES e pelo Estado, é possível extrair que os recorrentes sustentam a validade da autuação sob o manto da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como o estrito cumprimento do dever legal pelo agente público.

Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e foi cabalmente elidida pela prova em contrário apresentada pela recorrida. O próprio ente municipal, gestor da via, confirmou a supressão da vaga, o que retira qualquer lastro de legalidade da atuação do agente fiscalizador no caso concreto, visto que a infração pressupõe a existência de "sinalização regulamentar", inexistente na hipótese.

No que tange à alegação de que a autuação observou todos os requisitos legais, entendo que não merece acolhimento. A atuação administrativa deve pautar-se pela verdade material; se a sinalização de solo e vertical fora removida pela prefeitura anos antes do fato, a conduta da recorrida não se amolda ao tipo infracional pretendido.

O erro material no motivo do ato administrativo — consistente na suposição de existência de vaga já extinta — torna-o nulo, não podendo o cidadão ser penalizado pela desatualização dos registros de fiscalização do recorrente frente à realidade urbana comprovada nos autos.

Ressalte-se que a defesa da validade do ato baseada apenas na fé pública do agente não subsiste quando confrontada com declarações oficiais da própria prefeitura e registros fotográficos do local que atestam a ausência de demarcação.

Comprovada a inexistência da infração pela ausência de sinalização regulamentar específica, resta evidente a nulidade absoluta do procedimento administrativo, devendo ser integralmente rechaçada a tese de reforma apresentada pelos recorrentes em seu recurso inominado.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.
CONDENO
os recorrentes em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)